Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSTA APELAÇÃO CRIMINAL SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CPP NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI 9.099/95, ARTIGO 82, § 1o). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) ação penal proposta pelo MPDFT em desfavor do ora recorrente,, a quem atribuiu a prática do crime descrito no art. 129, § 6o, do CP (lesão corporal culposa), por fato ocorrido em 30.11.2020; (b) em razão do não cabimento dos benefícios de não imposição de pena da Lei 9.099/95, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 07.3.2022, ocasião em que foi recebida a denúncia e produzida a prova subjetiva (depoimento da vítima); (c) ausente a testemunha L.C.S., a audiência foi redesignada; (d) continuação da audiência de instrução em julgamento em 04.4.2022, quando foi produzida prova subjetiva (depoimento da testemunha L.C.S. e interrogatório do acusado), e encerrada a instrução; (e) em 04.5.2022, foi proferida sentença de procedência do pleito acusatório formulado na denúncia, e condenado o acusado, como incurso na norma incriminadora do artigo 129, § 6o, do Código Penal, à pena mínima de três meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto; (f) a defesa técnica foi intimada da sentença condenatória, e interpôs recurso de apelação, desacompanhado das respectivas razões, momento processual em que postulou fossem as razões apresentadas somente perante o órgão ad quem, nos moldes do art. 600, § 4o, do CPP (ID 35164638).
II. Conforme a específica previsão do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", de sorte que se revela inaplicável aludida norma processual penal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais (lex specialis derrogat lex generalis). Precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315413, DJe 24.02.2021; 2a TR, acórdão 1328873. DJe 05.04.2021; 3a TR, acórdão 1142267, DJe 10.12.2018.
III. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal (preclusão consumativa), a “apelação” então interposta - carente de fundamentação e motivação - não merece ser conhecida (direta ou indiretamente), por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença.
IV. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.